Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0737834-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES RECORRIDO: CARLOS NANTES BOLSONARO D E S P A C H O Nos Sistemas dos Juizados Especiais, a parte recorrente deve estar obrigatoriamente representada por advogado (art. 41,§2o da Lei 9.099/95). Segundo o Estatuto da OAB (art. 5o da Lei 8.906/1994), o advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Em análise dos autos, embora a ilustre advogada (Dra. Raquel Pinto Valente) tenha juntado a procuração em anexo da petição inicial (ID. 50700105), o documento possui "fim especial de representar o outorgante perante uma das varas cíveis e/ou juizado especial cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá ". Desta feita, intime-se a advogada da petição de recurso ID. 50700105 para que, em 5(cinco) dias, regularize a representação processual, sob pena de não reconhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito